Tribunal: TJBA
Processo: 8016694-16.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016694-16.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT e outros Advogado(s): JULIANO RICARDO SCHMITT, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA APELADO: JOSIAS COVA DOS SANTOS e outros Advogado(s):BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, JULIANO RICARDO SCHMITT ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e recurso adesivo interposto por Josias Cova dos Santos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome do autor do SCR/SISBACEN e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A instituição financeira sustentou a ausência dos requisitos para danos morais e a natureza não restritiva do SCR, enquanto o autor pleiteou majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 e da multa cominatória. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a ausência de notificação prévia para inscrição no SISBACEN/SCR configura ato ilícito gerador de dano moral; (ii) se o quantum indenizatório de R$ 5.000,00 é adequado ou deve ser majorado para R$ 10.000,00; (iii) se a existência de débito real afasta a responsabilidade pela falta de notificação; (iv) se a multa cominatória deve ser majorada de R$ 50,00 para R$ 100,00 diários. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, possui natureza de cadastro restritivo de crédito, equiparando-se ao SPC e SERASA para fins de aplicação das normas consumeristas, embora deva receber tratamento diferenciado. 4. À época da inserção questionada (2020/2021), vigorava a Resolução BACEN 4.571/2017, que estabelecia expressamente em seu art. 11 a obrigatoriedade de comunicação prévia ao consumidor sobre o registro de dados no SCR. O descumprimento desta norma, vigente ao tempo da conduta, caracteriza ato ilícito independentemente da posterior manutenção das regras pela Resolução CMN 5.037/2022. 5. A violação simultânea da Resolução 4.571/2017 e do dever de informação estabelecido pelo CDC configura ato ilícito gerador do dever de indenizar, nos termos do art. 927 do Código Civil e art. 14 do CDC. A existência de débito real não afasta a obrigatoriedade de notificação prévia, tratando-se de direitos autônomos e independentes. 6. O dano moral resta configurado pela violação do direito fundamental à informação e das normas protetivas do consumidor, independentemente da comprovação de prejuízos materiais específicos. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias do caso, observando os critérios de proporcionalidade, função compensatória e pedagógica, situando-se dentro da faixa jurisprudencial consolidada (R$ 3.000,00 a R$ 8.000,00). 7. A multa cominatória de R$ 50,00 mensais, limitada a R$ 5.000,00, é adequada e proporcional para coagir ao cumprimento da obrigação, observados os princípios da razoabilidade previstos no art. 537, §1º do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença que determinou a exclusão do nome do autor do SCR/SISBACEN e a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como a multa cominatória de R$ 50,00 mensais. Tese de julgamento: "1. A inscrição no SISBACEN/SCR sem prévia notificação ao consumidor, quando vigente norma regulamentar que exigia tal comunicação, constitui ato ilícito gerador de dano moral, independentemente da existência de débito real. 2. O direito à notificação prévia constitui garantia procedimental autônoma, visando assegurar o contraditório preventivo e a transparência na relação de consumo. 3. A aplicação da norma vigente ao tempo da conduta prevalece sobre alterações normativas posteriores, observando-se o princípio da aplicação da lei no tempo. 4. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 para casos de inscrição indevida no SCR sem notificação prévia mostra-se adequado e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógica." _________ Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor; Resolução BACEN 4.571/2017, art. 11; Código Civil, art. 927; CPC, arts. 537, §1º e 85, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014; STJ, REsp 1.099.527/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, em que figuram como Apelante Mercado Crédito Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e como Recorrente Adesivo Josias Cova dos Santos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer de ambos os recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator